Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727893-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDILENE CORREA PRADO EMBARGADO: BANCO SAFRA S A, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por WALDILENE CORREA PRADO contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, haja vista a sentença homologatória de acordo, com consequente extinção do feito, proferida na origem (ID 29417690). A embargante sustenta ter havido equívoco do juízo a quo, pois o acordo fora firmado entre a agravante e o Banco Safra S/A, razão pela qual deveria o feito ter prosseguido quanto ao Itaú Unibanco S/A (ID 29751524). Requer o acolhimento dos embargos para aguardar nova sentença parcial de mérito a ser proferida pelo juízo a quo, dado que foram opostos embargos de declaração também na origem. Despacho proferido para determinar que se aguardasse a manifestação do juízo de primeiro grau (ID 29780067). Decisão proferida pelo juízo a quo no sentido de acolher os embargos opostos na origem (ID 106015851, p. 1). Sem contrarrazões (ID 30622804). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, §2o do Código de Processo Civil - CPC. A teor do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Em atenção ao quanto disposto pelo juízo a quo na decisão que acolheu os embargos de declaração opostos na origem, a reconsideração da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento é medida que se impõe. A propósito, seguem os termos da decisão proferida pelo juízo a quo (ID 106015851, p. 1): “Da detida análise dos autos, verifico que o acordo de ID102010479 fora celebrado somente entre a autora e o BANCO SAFRA S A, devendo, portanto, o feito prosseguir em relação ao ITAU UNIBANCO S.A.. Ante o exposto, ACOLHO os embargos opostos para tornar sem efeito a sentença de ID 103273828. Homologo o acordo celebrado entre a autora e o BANCO SAFRA S.A. (ID 102010479), para que produza seus jurídicos efeitos, e julgo parcialmente extinto o processo, com resolução de mérito, em face da transação, nos termos da alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. O feito deverá prosseguir em relação ao ITAU UNIBANCO S.A. Aguarde-se o julgamento do agravo de ID 101917147. Oficie-se, com urgência, ao Relator do agravo interposto pela parte autora, comunicando-lhe o teor da presente decisão interlocutória de mérito. Publique-se. Intimem-se.” Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão de ID 29417690. O feito deverá prosseguir apenas em relação ao ITAU UNIBANCO S.A. À secretaria para excluir o BANCO SAFRA S/A. Por oportuno, fica mantido o efeito suspensivo concedido na decisão de ID 28672501. Ao ITAÚ UNIBANCO S/A para contrarrazões ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator